Tribunal: TJDFT
Processo: 0713153-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO DAS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração têm fundamentação vinculada e são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Apresentados os fundamentos tendentes a demonstrar o alegado vício, definição da respectiva subsistência é matéria reservada ao mérito.
2. Nenhuma omissão a ser suprida com relação ao pedido “b”: “Reconhecer o ferimento aos arts. 855 e 860 do CPC para atestar que, ao contrário do que consta no acórdão embargado, a penhora jamais foi formalizada, não repercutindo no mundo jurídico, razão pela qual não poderia gerar quaisquer efeitos ao agravante (Grupo OK), que não pode ser responsabilizado a depositar valores levantados pela locadora (Santa Fé), decorrente de um acordo legitimamente firmado à época”. Destacado no acórdão embargado que a discussão acerca da penhora dos aluguéis é matéria preclusa: a penhora foi deferida e o ora embargante apresentou impugnação, alegando que “não participa da relação locatícia, tendo em vista que a empresa locadora é pessoa jurídica estranha à presente demanda”; impugnação rejeitada pelo juízo de origem, não tendo sido interposto recurso pelo ora embargante. E se definida a preclusão da matéria, é ilógico se pretender adentrar na análise da alegação de violação dos artigos 855 e 860 do CPC, sob o fundamento de que a penhora não foi formalizada. Portanto, inviável o embargante, via os presentes embargos, tentar rediscutir questão preclusa reconhecida no acórdão, sob o argumento de que o julgado foi omisso quanto à sua análise.
3. Da mesma forma, nenhuma omissão quanto ao pedido “a”: “Reconhecer o ferimento ao art. 49-A do Código Civil de 2002, manifestando-se sobre o referido artigo, para reconhecer que a autonomia das pessoas jurídicas deve ser respeitada, não podendo imputar ao agravante (Grupo OK) depósito de valores levantados por terceira pessoa estranha à lide (Santa Fé) – como bem reconheceu o Juízo de piso em atos posteriores à decisão agravada”. A determinação judicial (depósito de quantia) foi direcionada ao ora embargante, tendo como objeto quantia de propriedade do ora embargante, levantada em outro processo pela preposta do ora embargante. Em outras palavras, não houve determinação para que o embargante depositasse quantia pertencente a a outra pessoa jurídica.
4. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas e rechaçadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de novos embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais.
5. Preliminar rejeitada, embargos de declaração conhecidos e desprovidos.